Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0713334-59.2021.8.07.0000 Impetrante(s) M. S. L. Informante(s) SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Ante a recente notícia veiculada na mídia de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA autorizou a indicação da vacina Pfizer para crianças a partir de 12 (doze) anos de idade, determinei, à pág. 1 do ID 27516515, a requisição de informações à autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se referido grupo etário, especialmente aqueles com comorbidades, foram inseridos no plano de vacinação contra a Covid-19 do Distrito Federal. Sobreveio petição do Impetrante, acompanhada de documentos, na qual solicita “seja autorizado a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer no impetrante, na sexta- feira dia 06/08/2021, juntamente com as demais crianças com autismo e síndrome de down, ou, caso vossa Excelência entenda de forma diversa, seja, o agendamento ampliado para todas as comorbidades previstas no plano de vacinação, não se restringindo apenas àquelas supracitadas”. No momento, nada a prover quanto à petição do Impetrante. Aguarde-se as informações solicitadas, cujo prazo está em curso. Vindo as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator